Tribunal: TJBA
Processo: 8012699-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8012699-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: NELSON GOMES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s): Rafael Freire registrado(a) civilmente como RAFAEL OLIVEIRA FREIRE DE LIMA, MOAMA TEIXEIRA SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO QUE COMPROVE QUE O REQUERENTE LABORA EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PERIGO.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM GAP. BIS IN IDEM
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Carecendo de regulamentação a lei que prevê o pagamento de adicional de periculosidade aos policiais militares, não há como se aplicar subsidiariamente a legislação que regulamenta a vantagem em relação aos servidores públicos civis, quando esta impõe a apresentação de laudo pericial específico, atestando a ocorrência de risco de perigo ao servidor e em que grau, o que não se vislumbra nos autos.

2.
Ainda que assim não fosse, o apelante percebe a GAP - Gratificação de Atividade Policial -, benefício cuja finalidade é, justamente, compensá-lo pelos riscos decorrentes de sua atividade (art. 110, do Estatuto da Polícia Militar), mostrando-se inviável o pagamento de outra vantagem com base no mesmo fundamento, sob pena de inadmissível
bis in idem
, como

3. A
pelo Improvido.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis nº.
8012699-05.2019.8.05.0001 19.8.05.0001

, em que figura como apelante
NELSON GOMES DA SILVA
e como apelado o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO,
e o fazem nos termos do voto da Relatora.